Tribunal: TJBA
Processo: 0566532-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566532-51.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO, MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: JUCIREMAR REIS JESUS e outros

Advogado(s)
:
AILTON SOUZA RODRIGUES, CLEITON DA SILVA ROZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. ACIDENTE DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 88/CDC. EXCLUSÃO DA SEGURADORA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MORTE POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DA SEGURADORA PROVIDA. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0566532-51.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros e como apelada JUCIREMAR REIS JESUS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
Allianz Seguros S/A e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, nos termos do voto do relator.

Salvador, .